Tribunal: STF
Processo: Rcl 94618
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Antônio Custodio de Oliveira e Outro em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Limeira/SP (Processo 0012110-56.2024.5.15.0128), que, em tese, teria violado a ordem de suspensão nacional exarada por esta CORTE ao apreciar o Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.
Na inicial, as partes Reclamantes requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, e, no mérito, que seja “julgada INTEGRALMENTE PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, determinando-se a imediata suspensão do processo originário até o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 da Repercussão Geral”.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita postulada, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
Examinados os autos, verifica-se que as partes reclamantes não juntaram cópia do ato reclamado. O CPC prevê, no § 2º do artigo 988, que “a reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal”.
Assim, ausentes os pressupostos necessários ao conhecimento da ação, cabível a sua extinção sem exame do mérito.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, IV, do CPC/2015.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente